Tribunal: TJES
Processo: 5005352-22.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005352-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RECORRIDO: JOARES SEARA ALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5005352-22.2024.8.08.0030

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES;

RECORRIDO: JOARES SEARA ALVES;

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FÁVARO CAMATA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTOS REFERENTES A MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. NEGATIVA DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por JOARES SEARA ALVES em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que vem sofrendo descontos de mensalidade associativa que não aderiu.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) Considerando a natureza jurídica da relação contratual existente entre as partes, típica relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Assim, por força do art. 6º do CDC, foi determinada a inversão do ônus da prova.

b) O autor colacionou notificação junto ao Procon, na tentativa de uma tratativa acerca dos valores cobrados de forma indevida, e relata ter entrado em contato com a ré, conforme ID 41823650, deixando clara a insatisfação com as cobranças.

c) Uma gravação telefônica, com informações repassadas a uma pessoa idosa e de pouca instrução, não é suficiente para comprovar a contratação do serviço ofertado.

c) Estando comprovado que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela ré, restou caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pelo autor e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE, declarando a inexistência de relação jurídica, com a devolução dos valores descontados. Além disso, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado com a sentença, SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença em relação aos danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a situação de descontos indevidos caracteriza má-fé e é passível de indenização por danos morais.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, posto que, como assentando em sentença, não fez prova da contratação.

O aúdio juntado revela que a abordagem feita ao Recorrido dava muito mais ênfase a benefícios, sem deixar clara a associação permanente que seria feita. Portanto, entendo que de fato não houve prova de informação clara e, portanto, a contratação é nula.

Quanto aos danos morais, entendo que restam caracterizados, até porque a sentença deve objetivar não apenas a reparação do dano ao lesado, mas exercer também caráter pedagógico e preventivo em relação aos procedimentos da Recorrente.

Tendo em consideração as nuances do caso concreto, entendo por suficiente estimar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)